Tribunal: TJDFT
Processo: 0738106-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738106-25.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JAYBERE QUINTAO DE OLIVEIRA, JAMES QUINTAO DE OLIVEIRA, ROBERT QUINTAO DE OLIVEIRA, KLEBER QUINTAO DE OLIVEIRA DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário formulado pelo recorrente no ID no 42078860, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007